Tribunal: TCU
Processo: 031.310/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Recursos de reconsideração em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em termo de cooperação que tinha por objeto o reforço da capacidade institucional e modernização administrativa da União, dos Estados e municípios, por meio da promoção da qualificação dos agentes públicos, mediante oferta e realização de Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de recursos de reconsideração interpostos por José Carlos Ciccarino, Luiz Gonzaga Alves de Araújo, Obra Impressa Gráfica e Editora Ltda. - ME e Arnaldo Suhr, em face do Acórdão 2085/2024-TCU-Plenário , por meio do que o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, os condenou solidariamente ao ressarcimento do débito, lhes aplicou a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 e, quanto às pessoas físicas, aplicou a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar os recorrentes e os demais interessados acerca desta deliberação.